Tribunal: TJMT
Processo: 1008770-95.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008770-95.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 754.358.969-91 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008770-95.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Luzia Conceição da Silva

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a empresa de telefonia junta na sua defesa às faturas telefônicas e relatórios de chamadas, referente ao terminal móvel n. (66) 99672-4901, período de 05.01.2018 a 31.12.2019, sendo que este não comprova que está adimplente com a empresa reclamada
, assim, a meu ver, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Além dos documentos acima mencionados, em consulta realizada por este magistrado ao CPF da reclamante no sistema PJE, foi localizado o processo nº 1001431-18.2018.8.11.0009, em que há juntada de contrato com uma instituição financeira que a reclamante informou como seu endereço o mesmo que consta nas faturas encaminhadas pela reclamada, qual seja, Av. Colonizador nº 482, Bairro: Esperança, Colíder/MT.

3. Ademais a Recorrente alega na petição inicial que não se recorda de possuir vínculo jurídico com a empresa requerida, mas nas razões recursais aduz que possuía linha pré-paga junto a reclamada, ou seja, houve uma alteração nos fatos inicialmente alegados, o que deixa dúvidas quanto a veracidade das informações apresentadas pela reclamante nos autos.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Compulsando os autos, verifica-se que a requerida anexou à contestação documentos que comprovam a relação contratual, tais como relatório de chamadas (ID 36574752) e faturas telefônicas (ID 36574742), cujo endereço já foi residência da autora, vez que consta no extrato de ID 27458269 (fl. 08). Além disso, a requerente sequer impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa demandada, o que imprime veracidade aos fatos alegados pela ré.
”.

5. Deste modo, se restou comprovada a origem das obrigações, nos valores de R$ 166,58 e R$ 152,96, e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial. Outrossim, julgo
procedente
o pedido contraposto.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator